Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que decretou a prisão preventiva por crime de homicídio tentado, com pedido liminar para revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta que justifique a segregação cautelar; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração de materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto decorrente da liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O ato coator apontou fundamentação concreta baseada na gravidade das circunstâncias específicas do crime, praticado com disparos de arma de fogo em via pública durante confraternização, atingindo a vítima principal e lesionando outro convidado.
5. Após o crime, houve troca de veículo com corréu e deslocamento até o hospital onde a vítima estava internada, portando arma de fogo, circunstância que evidencia o intento de consumação posterior e indica o periculum libertatis.
6. A folha de antecedentes penais revela condenação anterior por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, além de estar em cumprimento de pena em regime aberto, reforçando o risco de reiteração delitiva.
7. A disparidade de tratamento entre o paciente e o corréu é justificada pela distinção de suas condutas, pois há dúvida sobre a adesão prévia ao crime, o que torna suficientes as medidas cautelares aplicadas no caso do corréu.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para o paciente, para fins de resguardar a ordem pública, diante de sua especial periculosidade, dos antecedentes e das circunstâncias concretas do delito imputado.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.